Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI DISTRITAL 4.011/2007 INSUFICIENTE. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. O acórdão analisou os tópicos apresentados. Reconheceu que não é admissível a realização de pagamentos a título de “complementação tarifária”, sem previsão em lei específica para criar e disciplinar o subsídio tarifário no transporte coletivo do Distrito Federal, exigida pelo art. 175, III, da Constituição Federal.
4. O princípio da separação dos poderes impõe limites à atuação do Judiciário, que não pode avaliar a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos, mas apenas sua legalidade. O controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é um dos pilares do Estado de Direito, garantindo que a Administração Pública atue dentro dos limites impostos pela Constituição e pela legislação vigente.
5. Na hipótese, o controle judicial atua como mecanismo essencial para assegurar a exigência de lei específica para criar as tarifas técnicas. Não pode o ente público continuar com a postura atual de edição periódicas de portarias para aportar milhões para o sistema. Portanto, ao contrário do que alega o embargante, não há limitação à liberdade de conformação do legislador. A insuficiência da tarifa de usuário não pode justificar o pagamento de tarifa técnica sem edição de lei específica, mesmo que esteja prevista na Política Nacional de Mobilidade Urbana e na legislação local.
6. Não há omissão quanto à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 16 e 17 da Lei 4.011/2007 por meio de ação civil pública. Tais artigos apenas estabelecem princípios para a política tarifária e aprovam fórmula de fixação da complementação tarifária, não dispensam a edição de lei própria e específica. A apreciação da constitucionalidade dos referidos dispositivos não é necessária para a resolução da demanda.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar pontualmente sobre todas os artigos de lei trazidos pela parte quando adequadamente demonstra sua fundamentação e analisa como um todo a questão jurídica trazida ao debate (art. 1.038,§3o, do CPC). Precedentes.
8 A alegada omissão quanto ao Serviço de Transporte Complementar Rural consiste em inovação recursal. A matéria não foi objeto do processo e foi suscitada pela primeira vez nestes de embargos de declaração.
9. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.